Tribunal: STF
Processo: AR 2234
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Alcindo Vieira dos Santos e Outros propuseram ação rescisória buscando, ao argumento de ocorrência de violação literal a disposição de lei (CPC/73, art. 485, V), desconstituir pronunciamento formalizado no Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário n. 688.405.
 
Segundo narram, são servidores públicos vinculados à Fundação Universidade Estadual de Maringá (FUEM), cuja relação jurídica é de natureza estatutária por imposição da Lei Estadual n. 10.219/92, a qual determinou que, a partir de 21 de dezembro de 1992, passassem a se submeter à Lei Estadual n. 6.174/70 (Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Paraná).
 
Anotam que, em 1994, a FUEM regulamentou, por intermédio de duas resoluções (146/94 e 247/94), a “gratificação de manutenção e conservação de veículos”, que veio a ser paga “de modo ininterrupto e por aproximadamente uma década”.
 
Explicam que antes da instituição da gratificação, “vinha sendo atribuída, pela instituição, a responsabilidade financeira aos autores pela manutenção e conservação dos veículos (leves e pesados) sob suas responsabilidades, mormente nas situações em que há deslocamento de veículos fora do campus sede da Instituição”, que “alegava falta de amparo legal e previsão para a realização da restituição em referência”.
 
Informam que, transcorridos aproximadamente 10 (dez) anos da concessão, a fundação, por meio do Ofício n. 526/2003-GRE, determinou a supressão da verba, sob o argumento de inexistir previsão legal para seu pagamento.
 
Arguem que impetraram mandado de segurança preventivo pleiteando a manutenção do direito, vindo o writ a ser julgado improcedente e desprovida a apelação interposta na sequência. 
 
Mencionam a interposição de recursos especial e extraordinário, com negativa de seguimento, razão pela qual interpuseram agravos (AI 688.405-STF e AG 980.061-STJ), desprovidos, vindo o processo a transitar em julgado na data de 9 de maio de 2008. 
 
Destacam que a FUEM, universidade constituída sob a forma jurídica de autarquia especial, goza de autonomia por expressa previsão constitucional, nos termos do art. 207 da Constituição Federal de 1988, e legal, conforme o art. 3º da Lei Federal n. 5.540/68.
 
Apontam violado o art. 207 da CF/88 pela FUEM ao glosar a gratificação.
 
Pontuam que a concessão da aludida verba possui respaldo legal no art. 884 do Código Civil, que obsta o enriquecimento sem causa e obriga a restituição do indevidamente auferido.
 
Articulam que, embora a gratificação tenha sido criada sem amparo legal, ela “se incorporou ao patrimônio jurídico dos autores, pelo prolongamento de intervalo temporal extremamente longo (aproximadamente dez anos)”. Em suas visões, “o direito que fora concedido sem base legal em um primeiro momento passou a encontrar-se de modo irremediavelmente sedimentado no patrimônio jurídico dos autores, ante o perdurar do recebimento da declinada verba por anos a fio - uma década, aproximadamente”.
 
Afirmam ter havido violação ao direito adquirido, previsto no art. 5°, XXXVI, da CF/88, pois, embora não exista direito adquirido a regime jurídico, “o decréscimo no valor nominal da sua remuneração implica ofensa à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos".
 
Resumem que a decisão rescindenda violou os arts. 5º, XXXVI; 37, XV; e 207 da CF/88.
 
Pedem:
 
DECRETAR, com base nos fundamentos supra, a rescisão do V. Acórdão n° 26077, exarado nos autos de Apelação Cível n° 0172624-1, pela 4° Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, diante do fato de que o Aresto rescindendo viola frontalmente os dispositivos constitucionais elencados no tópico II.E encimado, requerendo-se, também, que este Excelso Tribunal prolate novo julgamento sobre a matéria de fundo, nos termos do art. 488, I, do Código de Processo Civil, para fins de: 
a) - DECLARAR o direito dos autores ao recebimento da verba "Gratificação de Manutenção e Conservação de Veículos"; e
b.) - CONDENAR a FUEM na obrigação de fazer, consistente na imediata realização de todos os atos administrativos necessários à reimplantação em folha do direito em destaque nas folhas de pagamentos dos autores, bem como CONDENAR a instituição ré ao pagamento do adicional em tela desde a data da sua supressão até a data da efetiva reimplantação deste nas folhas de pagamentos dos autores.
 
A Procuradoria-Geral da República preconizou a competência do Supremo em parecer assim ementado (eDoc 7):
 
Ação Rescisória. Direito Processual Civil. Agravo de instrumento da negativa de seguimento a recurso extraordinário. Vista preliminar à Procuradoria-Geral da República para parecer sobre a competência do Supremo Tribunal Federal.
1. É competente o Supremo Tribunal Federal para analisar pedido de rescisão de decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento e incursionou no mérito para concluir que o acórdão do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte.
2. Parecer pela instalação da competência do Supremo Tribunal Federal para análise da presente ação rescisória com requerimento de nova Vista ao Ministério Público Federal para manifestação sobre o mérito após a integração da lide pelos réus e a instrução probatória pertinente.
 
Em 26 de junho de 2015, o então Relator, ministro Celso de Mello, por verificar ausentes procurações para a propositura da ação rescisória, tornou sem efeito a anterior ordem de citação (eDoc 9), determinando fosse regularizada, no prazo de dez dias, a representação judicial dos autores, sob pena de extinção do processo (eDoc 11).
 
Mediante a petição/STF n. 34.498/2015, foram juntadas procurações e requerida a prorrogação do prazo, pelo período de trinta dias, para apresentação daquelas subscritas por sete litisconsortes ativos (eDocs 13-14).
 
Deferido o pedido (eDoc 16), as partes mantiveram-se inertes (eDoc 17, fl. 2).
 
Em 1º de setembro de 2021, determinei nova intimação para apresentação dos instrumentos de mandato (eDoc 29). Os litisconsortes não se manifestaram, conforme certificado, em 15 de setembro de 2021, pela Secretária Judiciária (eDoc 30), razão pela qual reiterei a intimação da parte autora para regularizar a representação processual. Ademais, em face de, na petição inicial constar a busca pela desconstituição de acórdão formalizado pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, considerados o art. 102, I, “j”, da Constituição Federal e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, determinei que a parte autora emendasse a peça vestibular, indicando exatamente o pronunciamento deste Tribunal cuja rescisão se pretendia (eDoc 31).
 
Os litisconsortes Domingos Durante, Irineu Silveira, Mário de Paula, Valdemar de Jesus Pereira e Vitório Gabriel Neto apresentaram procurações específicas para a ação. A par disso, ficou comprovado o óbito dos autores José Aparecido de Oliveira e Laercio Parma (eDocs 33-40). 
 
Em 3 de novembro de 2021, assentei a regularidade da representação processual dos autores Domingos Durante, Irineu Silveira, Mário de Paula, Valdemar de Jesus Pereira e Vitório Gabriel Neto. Quanto aos autores Laercio Parma e José Aparecido de Oliveira, ante o óbito noticiado (petição/STF n. 102.356/2021), determinei a suspensão do processo e a intimação dos espólios, dos sucessores ou, fosse o caso, dos herdeiros de ambos os litisconsortes para que, se assim quisessem, promovessem a respectiva habilitação. Mais uma vez, reiterei a necessidade de apresentar a emenda apontada (eDoc 45).
 
Em 10 e 15 de dezembro imediato, a parte autora apresentou documentos e os herdeiros dos litisconsortes falecidos requereram habilitação (eDocs 48-49 e 53-57).
 
Em 1º de fevereiro de 2022, abri, uma vez mais, oportunidade para o cumprimento do que determinado em 20 de setembro anterior, no tocante à emenda à inicial, a fim de se evitar a extinção do feito (eDoc 59). A Secretária do Tribunal, em 4 de março de 2022, atestou que não houve manifestação (eDoc 60).
 
Em 28 de setembro de 2022, ao indeferir a petição inicial, julguei extinto o processo sem exame do mérito nos seguintes termos (eDoc 61):
 
 2. A inicial destaca, como pronunciamento rescindendo, acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
Do exame do caso se verifica, porém, que a pretensão deveria se voltar contra ato diverso, a justificar, inclusive, a competência do Supremo (CF, art. 102, I, “j”). 
Não tendo sido observadas as sucessivas determinações de emenda à inicial, remanesce a inépcia da peça (CPC, arts. 321, parágrafo único, e 330, IV). 
3. Do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I).
 
Em 4 de outubro seguinte, Alcindo Vieira dos Santos e outros opuseram embargos de declaração, arguindo que o acórdão a ser desconstituído seria o proferido no AI 688.405 (eDoc 65). Em 2 de dezembro de 2022, a Secretaria certificou não terem sido apresentadas contrarrazões (eDoc 71). 
 
Em 6 de fevereiro de 2023, conheci dos embargos de declaração e os acolhi, imprimindo-lhes efeitos modificativos, tornando insubsistente a decisão de 28 de setembro de 2022, para dar sequência ao processo (eDoc 72, ID. 6a34566d). 
 
Em 9 de fevereiro de 2023, determinei fosse esclarecido se Aparecida de Fátima de Oliveira e Sirlei Aparecida Passolongo Parma pretendiam a habilitação no processo e que viesse documentação pessoal da segunda peticionária (eDoc 74, ID. 1c548200). 
 
A parte autora requereu a habilitação de Aparecida de Fátima de Oliveira e de Sirlei Aparecida Passolongo Parma, bem como juntou documento pessoal (eDocs 77-78, IDs. a21529c0 e a3cf383e). 
 
Em 19 de setembro de 2023, deferi os pedidos de habilitação, determinei a retificação da autuação para incluir no polo ativo Laudecir Santana e para que fosse corrigido o nome de um dos litisconsortes (Valdir do Amaral), bem como determinei que a parte autora esclarecesse se João Agner Regiani e Hugo Francisco continuam com poderes para sua defesa. Além disso, em derradeira oportunidade, determinei que viessem aos autos novas procurações de Valdomiro Cabrel e Paulo dos Santos Gomes (eDoc 80, ID. 66433525). 
 
A Secretaria, em 2 de outubro seguinte, certificou a ausência de manifestação (eDoc 81, ID. 3f9fd4ff). 
 
Em 23 de abril de 2024, julguei extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a Valdomiro Cabrel e Paulo dos Santos Gomes. Na mesma oportunidade, determinei a juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, dos documentos de identificação pessoal, sob pena de extinção do processo, à exceção de Aparecida de Fátima de Oliveira, Anderson Ricardi de Oliveira, Emerson Alfredo de Oliveira e Tatiani de Lourdes de Oliveira Santos, Alexssander Ramires de Oliveira, Sirlei Aparecida Passolongo Parma, Élton César Parma e Flávio Alessandro Parma (eDoc 82, ID. cbdfa7ad).
 
A Secretaria, em 17 de maio de 2024, certificou a ausência de manifestação (eDoc 83, ID. 26ab247c). 
 
Não atendida a determinação, julguei extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a Alcindo Vieira dos Santos, Irineu Turci, Irineu Silveira, Ilmo Campaneruti, Geraldo Clodair de Freitas, Elio Domingos de Oliveira, Domingos Durante, Esmael Pronsati Sanches, Rubens de Oliveira Silva, Mario de Paula, José Caetano Neto, Jair de Souza, João Rodriguês do Prado, Anisio Ribeiro Costa, Jose Antonio de Moura, João Luiz Suter, Valdenir Ferreira de Souza, Anderson Carlís Valentín, Augusto Biuk, Celso Pereira dos Santos, Vitório Morotti, Vitorio Gabriel Neto, Daniel Jose Soares, Valdomiro Siviero, Antonio Conejo, Silvio de Almeida, Vilson Domingues Braz, Rubens Castro, Miguel Correia Merlos, Vandir Sanches, Valdemar de Jesus Pereira, Daniel Hailler, Carlos Alberto de Freitas Cruz, Pedro Irineu Andrioli, Osvaldo Passolongo, Osmar Passolongo, Odílio Ribeiro da Silva, Leoclides Giacomin, Jose Antonio Gava, Laudecir Santana, Valdir do Amaral e Edson Perini, nos termos dos arts. 320 e 321, parágrafo único, c/c 485, I, do CPC. Quanto aos demais, determinei a juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, do pronunciamento rescindendo e da certificação do trânsito em julgado, sob pena de extinção do processo (eDoc 84, ID. c795c1ec).
 
Os autores opuseram embargos de declaração afirmando existir contradição no ato embargado, sob a alegação de o ministro Celso de Mello, então Relator, ter determinado a citação da parte ré, o que comprovaria a dispensabilidade dos documentos solicitados. Ressaltou, apesar disso, estar juntando documentos de parte dos autores, requerendo, por fim, a concessão de prazo para apresentar a documentação referente aos demais (eDocs 88-127). A parte embargada apresentou contrarrazões afirmando não haver contradição, estando a decisão embargada clara e objetivamente delineada (eDoc 130, ID. cf0ab5e0).
 
Em 22 de maio de 2025, rejeitei os embargos de declaração, porque ausentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil; julguei extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação aos demais autores, em face do descumprimento da decisão anterior (eDoc 84, ID. c795c1ec); e arbitrei honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (eDoc 137, ID. 41ee801a). 
 
A parte autora apresentou agravo interno (eDoc 140, ID. f4f83027). Articula que a lide já se encontra estabilizada, em face da determinação do então Relator, ministro Celso de Mello, para que fosse realizada a citação da parte ré, razão pela qual não há necessidade de juntada de documentos pessoais dos autores. Aduz que tanto o pronunciamento rescindendo quanto a certificação de seu trânsito em julgado encontra-se nos autos. 
 
Intimada, a parte agravada não apresentou manifestação (eDoc 143, ID. 7b791592).
 
 
Em 11 de setembro de 2025 (eDoc 144, ID: b279a602), por estarem o ato rescindendo e a certificação do trânsito em julgado presentes no processo (eDoc 20, fls. 71-73; e 75), bem assim por entender que, em consideração à responsabilidade pelas informações e documentos juntados pelo advogado nos autos, atenderia ao melhor interesse processual, especialmente na busca pela decisão de mérito e resolução dos conflitos sociais em prazo razoável, a reconsideração da decisão de extinção (eDoc 137, ID. 41ee801a; e 84, ID. c795c1ec), com o consequente prosseguimento do feito. Assim, determinei a citação da parte ré para, querendo, apresentasse contestação.
 
A parte ré apresentou contestação (eDoc 146, ID: 9a37bf07). Afirma que a via rescisória, sob o fundamento de violação literal a disposição de lei, somente é admitida quando a transgressão ao dispositivo apontado for flagrante, o que não foi demonstrado nestes autos. Defende que não há falar em direito adquirido quando o ato se encontra em desacordo com a ordem jurídica vigente. Argui que a autonomia universitária prevista no art. 207 da CF/88, não possui caráter absoluto, devendo ser exercida nos limites da legalidade. 
 
A parte autora apresentou réplica, reiterando as alegações anteriormente aduzidas (eDoc 155, ID: f4c8f3a6).
 
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido em parecer assim ementado (eDoc 164, ID: 2e84e60b):
 
Ação Rescisória. Servidor Público. Universidade Estadual de Maringá. Autarquia estadual. Concessão de gratificação a servidores por resolução. Supressão do benefício por ato administrativo do Reitor da Universidade. Alegação de violação manifesta à norma jurídica. Ausência de teratologia e de flagrante ilegalidade. Arguição de contradição. A via da ação rescisória não é adequada para inovação de tese não apreciada no acórdão rescindendo. Parecer por que o pedido seja julgado improcedente.
 
 
É o relatório. Decido. 
 
2. A ação rescisória foi protocolada em 30 de março de 2010 (eDoc 4), dentro do biênio exigido pelo art. 495 do CPC/73 (art. 975 do CPC/15), tendo em vista a certificação do trânsito em julgado do AI 688.405 em 9 de maio de 2008 (eDoc 27, p. 75). Custas e depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa recolhidos (eDoc 3, fls. 46-48). Juntada de procuração com poderes especiais para o ajuizamento da ação rescisória. 
 
Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.
 
Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.
 
Dito isso, tenho que parte autora não possui razão.
 
O acolhimento de pedido rescisório fundamentado no art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973 pressupõe que “a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade” (AR 1.870, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19 de outubro de 2020), o que não ocorreu no caso em exame. 

Ademais, “a interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação ‘possível’, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei” (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011).
 
A par disso, o Supremo firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a ação rescisória se os dispositivos legais apontados como violados não tiverem integrado a fundamentação da decisão rescindenda (AR 2.353 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de abril de 2016) ou se esta se mostrar em conformidade com o entendimento do Supremo vigente à época (AR 2.199, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 29 de junho de 2015).
 
Quanto ao caso concreto, transcrevo o pronunciamento que se busca desconstituir (eDoc 27, fls. 71-73):
 
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.
 No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 207 da mesma Carta.
O agravo não merece acolhida. A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.
Além disso, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência da Corte, firmada no sentido de que não há direito adquirido do servidor público estatutário a regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em conseqüência, não provoque decesso de caráter pecuniário. Nesse sentido, transcrevo a ementa do RE 375.936-AgR/CE, Rel. Min. Carlos Britto:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUDANÇA NO REGIME JURÍDICO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
Muito embora o servidor público não tenha direito adquirido a regime jurídico, o decréscimo no valor nominal da sua remuneração implica ofensa à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Esta é a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
 Agravo regimental desprovido”.
Nesse sentido, as seguintes decisões, entre outras: RE 463.557/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 623.508/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes.
Isso posto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se 
 
Da leitura do trecho colacionado, evidencia-se que em nenhum momento houve pronunciamento sobre a norma contida no art. 207 da CF/88, notadamente quanto à autonomia assegurada às universidades. Revela-se, assim, inviável a pretensão rescisória fundada em violação literal de disposição de lei sob tal perspectiva.

Também não prospera a alegação da parte autora de que houve violação à garantia da irredutibilidade dos vencimentos. 

No ato rescindendo, ficou expressamente consignado que eventuais modificações introduzidas por ato legislativo superveniente, como no caso de supressão de verba remuneratória, o montante global da remuneração deverá sempre ser preservado, obstando, assim, a diminuição nominal do valor. 
 
Ou seja, ao oposto do alegado, o acórdão reforça a necessidade de se observar a garantia prevista no art. 37, XV, da CF/88, não havendo falar em sua violação.
  
Seja como for, no recurso extraordinário (eDoc 26, fls. 132-148), a parte autora sequer cogitou a existência de violação à garantia da irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da CF/88), limitando-se a defender que o acórdão recorrido estaria “a contrariar o que dispõem os artigos 5°, XXXVI, e 207, ambos da Constituição Federal”. 
 
Por fim, também não prospera a alegação de violação ao direito adquirido. 
 
Conforme pontuado no ato rescindendo, esta Corte possui, há muito, o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, vindo a gerar até mesmo tese de repercussão geral (Tema n. 24): “não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos”.
 
Dessa forma, tendo-se dado interpretação possível e em conformidade com a jurisprudência vigente à época, não há falar em violação literal de lei.
 
Reitere-se que o Supremo tem firme jurisprudência no sentido de a ação rescisória, restrita às situações de cabimento taxativamente previstas no diploma processual, não se prestar à correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão. Em 17 de agosto de 2018, ao apreciar a AR 2.396 ED-AgR, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, o Tribunal Pleno prolatou acórdão a revelar o seguinte posicionamento:
 
Agravo interno em ação rescisória com embargos de declaração. [...] 5. Erro de fato. Incabível para a correção de eventual erro de direito ou para corrigir suposta injustiça da decisão. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. [...]
 
Esse o quadro, reputo inviável acolher pretensão voltada ao reexame de questão sobre a qual há decisão coberta pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuamento do instrumento processual e de afronta à segurança jurídica.
 
3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º).
 
Condeno os autores ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro, por equidade, de acordo com o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
 
A conversão em multa do depósito previsto no art. 488, II, do CPC/73 (art. 968, II, do CPC/15) pressupõe decisão unânime de colegiado pela inadmissibilidade ou improcedência do pedido, o que não se verificou na espécie. Transitado em julgado este pronunciamento, autorizo, desde logo, o levantamento da quantia. 
 
4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente